Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-17.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE FALIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS ATIVOS DA MASSA FALIDA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO FALIMENTAR. INDEPENDÊNCIA. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou encerrada a falência da sociedade empresarial e extinguiu suas obrigações, com exceção dos créditos tributários, com fundamento no art. 158, VI da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência de Empresas - LRFE). Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de contraditório, e, no mérito, sustentam que a extinção das obrigações seria indevida diante de supostas condutas dolosas e ilícitas dos sócios da falida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve violação ao contraditório por ausência de intimação prévia dos credores quanto à extinção das obrigações da falida e (ii) saber se é cabível a extinção das obrigações da sociedade falida quando demonstrado o esgotamento dos ativos, mesmo diante de indícios de condutas ilícitas atribuídas aos seus sócios.
III. Razões de decidir
3. O rito falimentar prevê o encerramento da falência após a apresentação do relatório final, com supedâneo no art. 156 da LRFE, assim como a extinção das obrigações encontra amparo no art. 158, VI, da mesma lei, sendo questão de mérito avaliar a correção dessa medida à luz do cenário processual. Inexistência de violação ao contraditório. Preliminar rejeitada.
4. A extinção das obrigações da falida, nos termos do art. 158, VI, da LRFE, é medida legítima quando esgotados os ativos da massa, não se condicionando à apuração de responsabilidade pessoal dos sócios, que deve ocorrer em procedimento autônomo.
4.1. A LRFE prevê a possibilidade de ajuizamento de ação de responsabilização dos sócios da falida em até 2 (dois) após o trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência (art. 82 e seu § 1o).
4.2. Agregue-se que o Ministério Público já requisitou a instauração de inquérito policial para apuração de eventuais crimes falimentares e os credores ainda dispõem da faculdade de ajuizamento da ação rescisória prevista no art. 159-A da LRFE, em caso de eventual constatação de sonegação de bens, direitos e rendimentos pela falida.
5. A manutenção do processo falimentar sem perspectiva de arrecadação de ativos e satisfação de créditos compromete a efetividade da jurisdição e contraria os princípios da celeridade e da racionalização processual.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida; preliminar rejeitada; no mérito, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o e 10; Lei no 11.101/2005, arts. 22, 32, 154, 155, 156, 158, VI, 82, 82-A e 159-A.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2013107 de relatoria do Des. Teófilo Caetano, da 1a Turma Cível; Acórdão 1884145, de relatoria do Getúlio de Moraes Oliveira, da 7a Turma Cível.